Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que o sentenciado, conquanto devidamente advertido, em audiência, de que eventual reiteração no descumprimento da pena restritiva de direitos poderia ocasionar sua reconversão definitiva em pena privativa de liberdade, deixa novamente de cumprir a pena de prestação pecuniária, e não apresenta qualquer justificativa para tanto, deve-se entender como correta a decisão do Juiz da VEPEMA que determina a reconversão, sendo desnecessária a realização de nova audiência.
2. Agravo conhecido e não provido.